Tribunal: TJMT
Processo: 1013890-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013890-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 029.701.021-29 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela cooperativa de crédito contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante, determinando a nulidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo FIAT STRADA CD, objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada constituição em mora por meio de protesto do título, configurando vício passível de correção pelos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A questão central da lide - constituição válida em mora do devedor fiduciante - foi amplamente analisada e fundamentada pelo Colegiado, que concluiu, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" impede a constituição válida em mora.

5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor.

6. O acórdão abrangeu implicitamente a análise sobre a alegação de protesto ao consignar que não houve comprovação válida da mora por nenhum dos meios legalmente admitidos, sendo que a embargante não demonstrou a efetiva realização do protesto antes do ajuizamento da ação originária.

7. A pretensão da embargante possui nítido caráter infringente, buscando indevidamente a reforma do julgado por meio dos embargos de declaração, o que extrapola os limites legalmente atribuídos ao recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre meio de constituição em mora quando o acórdão já fundamentou adequadamente a invalidade da notificação realizada. 3. A pretensão de reforma do julgado sob o pretexto de sanar suposta omissão caracteriza caráter infringente incompatível com a natureza dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA,
determinando a nulidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA CD, objeto de alienação fiduciária.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à realização de protesto do título, sustentando que, mesmo diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado", o protesto seria suficiente para constituir validamente o devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado às fls. 01-07 (ID 301034872), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão a ser sanada e que a pretensão da embargante é meramente infringente, visando a rediscussão da matéria decidida. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA,
determinando a nulidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA CD, objeto de alienação fiduciária.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito, verifico que não merecem provimento.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada, ou para fins de prequestionamento. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em análise, a embargante sustenta
existir omissão no acórdão quanto à alegada constituição em mora
por meio de protesto do título.

Entretanto, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão central da lide - constituição válida em mora do devedor fiduciante - foi amplamente analisada e fundamentada, tendo este Colegiado concluído, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" impede a constituição válida em mora, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
"a devolução da correspondência com a informação 'NÃO PROCURADO' não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de 'ausente', 'mudou-se', 'endereço insuficiente' ou 'extravio do aviso de recebimento', pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor."

Ademais, ao fundamentar que
"a ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito",
o acórdão abrangeu implicitamente a análise sobre a alegação de protesto, consignando que não houve comprovação válida da mora por nenhum dos meios legalmente admitidos.

Ademais, observo que a embargante
não
demonstrou, de forma precisa e concreta, a efetiva realização do protesto antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. A mera juntada de um instrumento de protesto nos embargos de declaração, sem a comprovação de sua efetiva utilização como meio de constituição em mora no processo originário, não tem o condão de configurar omissão no julgado.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante possui nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado por meio inadequado, qual seja, os embargos de declaração, o que é juridicamente incabível. Observa-se, na realidade, que a embargante, sob o pretexto de sanar suposta omissão, intenta rediscutir o mérito da decisão já proferida, finalidade que extrapola os limites legalmente atribuídos aos embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado pelo embargado, entendo
não ser caso de sua incidência, pois não vislumbro má-fé processual na oposição do recurso, mas apenas legítimo exercício do direito de recorrer, ainda que improcedente a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO, por não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025